Tribunal: TJSP
Processo: 1024344-30.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ação visando o afastamento de irregularidades em cédula de crédito bancário, consignação das parcelas pelo valor que o autor entende correto e devolução em dobro da quantia paga a maior – ação improcedente com apelo do autor – desnecessidade de dilação probatória tendo em vista que as questões discutidas podem ser dirimidas a

Ementa:
*REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ação visando o afastamento de irregularidades em cédula de crédito bancário, consignação das parcelas pelo valor que o autor entende correto e devolução em dobro da quantia paga a maior – ação improcedente com apelo do autor – desnecessidade de dilação probatória tendo em vista que as questões discutidas podem ser dirimidas a partir da análise das cláusulas contratuais - cerceamento de defesa não caracterizado – ausência de designação de audiência de conciliação que não acarreta nulidade, mormente porque as partes podem transigir a qualquer tempo, inclusive sem a intervenção do juízo - capitalização mensal permitida após a edição da MP 1.963-17/00 – legalidade dos juros remuneratórios ajustados – inexistência de cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos - sentença mantida - recurso improvido.*